Tribunal: TJPA
Processo: 0009593-60.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009593-60.2018.8.14.0130

APELANTE: GERLANE VIANA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0009593-60.2018.8.14.0130

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE:
GERLANE VIANA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Gerlane Viana Pereira contra sentença condenatória que impôs a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou nulidade da prova devido à realização de busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundadas razões e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizados pelos policiais militares sem mandado judicial;
(ii) analisar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta policial é respaldada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo abordado, somado à indicação do local exato de compra da droga e à apreensão de entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico, configura justa causa para a abordagem e ingresso domiciliar.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a legitimidade do ingresso em domicílio, sem mandado judicial, em casos de crime de tráfico de drogas — delito de natureza permanente — quando presentes fundadas razões que indiquem a prática delitiva no interior do imóvel.

5.

O acervo probatório é robusto, composto por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de testemunhas que corroboram a prática do tráfico de drogas pela apelante, demonstrada pelo armazenamento de 32,7 gramas de crack, balança de precisão e outros objetos associados à mercancia ilícita.

6.

Os depoimentos dos policiais, em harmonia com as demais provas, constituem meio de prova idôneo e suficiente para sustentar a condenação, não havendo indícios de má-fé ou abuso de autoridade.

7.

A materialidade e autoria do delito encontram-se amplamente demonstradas, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial são legais quando fundamentados em fundada suspeita, especialmente em casos de flagrante delito de tráfico de drogas.

2.

Tal conduta é caracterizada pela mera posse de substâncias ilícitas para fins de comércio, independentemente de flagrante ato de venda.

3.

Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, constituem elementos probatórios idôneos e suficientes para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, X e XI; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 2035493, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 20/06/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STF, HC 169788, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06/05/2024.

2.

STJ, AgRg no HC 659024, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 26/04/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0009593-60.2018.8.14.0130

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ULIANÓPOLIS

APELANTE:
GERLANE VIANA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

GERLANE VIANA PEREIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
c/c §4º,

da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (Id. 23318872) em resumo, que em 240/11/2018, por volta das 12h, a Polícia Militar realizava ronda de rotina e os agentes avistaram o nacional Francisco Egnaldo Pereira Silva em atitude suspeita e ao lhe abordarem, encontraram com o mesmo 02 (duas) petecas de substância conhecida como “crack”, ocasião em que informou aos policiais que teria comprado a droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais de uma mulher e indicou o local exato em que efetuou a compra.

Em seguida, os agentes se dirigiram à residência indicada pela testemunha, onde localizaram a apelante. No local, realizaram uma busca no imóvel e apreenderam uma pedra grande e 11 (onze) pequenas porções de "crack", totalizando 32,7 gramas, além de uma balança de precisão, uma tesoura e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), esclarecendo que o material foi recolhido para averiguação.

Por tais condutas, a recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 23318920), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23318922) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido em razão da realização de busca pessoal ilegal e ingresso em domicilio sem fundadas razões. No mérito, pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 23318928), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID 23807340).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal e ingresso em domicílio sem fundadas razões.

A defesa da apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada pelos agentes militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente no caso em questão, que os policiais estavam em patrulha quando avistaram Francisco Egnaldo (testemunha), que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe e tentou se afastar.

Diante de tal comportamento, decidiram abordá-lo e, durante a ação, encontraram entorpecentes em sua posse. Além disso, Francisco Egnaldo indicou o local exato onde havia adquirido a droga e ao chegarem no endereço indicado, os policiais encontraram a apelante já em posse de drogas.

No local, foram apreendidas drogas conhecidas popularmente como “crack” e uma quantia em dinheiro. Assim, as circunstâncias apresentadas configuram fundada suspeita no caso concreto e, somadas à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, justificam tanto a busca pessoal quanto a posterior busca domiciliar.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICILIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 20/06/2022). Grifos nossos

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Na mesma linha, tendo sido abordado no momento em que carregava droga e diante de ter Francisco Egnaldo apontado o local exato onde adquiriu, observa-se a existência de fundadas razões de que no imóvel há situação de crime, o que permite a violação do domicílio.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

Ementa: HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...) 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...)(STF - HC: 169788 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: auto de constatação provisória no id. 47934931 - Pág. 9, auto de apreensão da droga e de objetos no id. 47934931 - Pág. 8, Laudo definitivo no id. 47934933 - Pág. 15.

O depoimento prestado em Juízo (Ids. 23318915, 23318917, 23318919) pela testemunha
RAUSLHEY SANTOS CARNEIRO
o qual participou da prisão em flagrante da recorrente, foi ratificado os fatos relatados na peça inicial, onde relatou o que de fato ocorreu.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação da recorrente porquanto há, nestes autos provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse da apelante.

2.

Mérito.

2.1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição da apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a recorrente foi presa em flagrante delito por terem os agentes encontrado no imóvel

01 (uma) pedra grande e 11 (onze) petecas de "crack", pesando 32,7 gramas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura e R$ 30,00 (trinta) reais em espécie
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID 47934931) e Laudo Toxicológico Definitivo, onde o exame obteve o resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA (ID 47934933).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra patente, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta guardava as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

conforme fundamentação acima,
mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025